Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-21.2018.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002295-21.2018.8.11.0091
Recorrente: K2 Madeiras Ltda. E.P.P.
Recorrido: Corsetti e Cia Representações Ltda. M.E.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por K2 Madeiras Ltda. E.P.P., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 120205467):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – NULIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC”. (N.U 0002295-21.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por K2 Madeiras Ltda. E.P.P., mantendo, assim, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de Corsetti e Cia Representações Ltda. M.E., acolheu a preliminar de nulidade arguida, para o fim de declarar nula a citação da parte executada/embargante por edital nos autos da execução no 0000890-52.2015.811.0091 (código 67725) e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
A parte recorrente alega violação ao artigo 25, § 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o acórdão recorrido equivoca-se na consideração da ausência dos pressupostos necessários à validade da citação editalícia”.
Afirma que “as pesquisas de endereço da parte Recorrida foram realizadas muito antes mesmo do próprio ajuizamento da execução, desde quando as partes firmaram relação comercial que originou nos títulos que são objeto da execução, quando então se indicou o endereço que foi objeto de tentativas de citação. O resultado de todas essas pesquisas foi o mesmo, apontando o endereço onde foram direcionadas as tentativas de citação como aquele correspondente ao endereço comercial da parte Recorrida. Logo, descabe a alegação de que não se esgotaram as diligências de pesquisa prévias ao requerimento de citação por edital”.
Recurso tempestivo (id 123199479) e preparado (id 123177976).
Contrarrazões no id 125084661.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente alega violação ao artigo 25, § 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “as pesquisas de endereço da parte Recorrida foram realizadas muito antes mesmo do próprio ajuizamento da execução, desde quando as partes firmaram relação comercial que originou nos títulos que são objeto da execução, quando então se indicou o endereço que foi objeto de tentativas de citação. O resultado de todas essas pesquisas foi o mesmo, apontando o endereço onde foram direcionadas as tentativas de citação como aquele correspondente ao endereço comercial da parte Recorrida. Logo, descabe a alegação de que não se esgotaram as diligências de pesquisa prévias ao requerimento de citação por edital”.
Ao analisar o caso, a Câmara julgadora concluiu, in verbis:
“Na hipótese em mesa, conforme bem lançado na sentença, houve uma única tentativa de localização do devedor/executado, não restando demonstrado o exaurimento prévio dos meios de localização do mesmo.
Ao que se infere dos autos de origem no Id 65143409 – pág 51, houve uma única tentativa de localização do executado, onde o Meirinho certificou que ‘não logrei êxito em encontrar a empresa (...) haja vista que no endereço mencionado no mandado este oficial encontrou a casa fechada (com sinais de estar inabitada), onde fui alertado por vizinho e populares que os mesmos se mudaram desta Comarca há vários meses para a cidade de Alta Floresta/MT (...)’. (sic)
Após ser intimado para manifestação sobre a certidão o exequente já pugnou pela citação por edital, sem qualquer outra indicação de endereço ou pedido de medida localização do devedor.
Dessa forma, sendo a citação por edital medida excepcional e, não tendo sido esgotados todos os meios para a localização da parte executada, acertada a sentença que acolheu a preliminar de nulidade da citação, devendo permanecer irretocável, inclusive, quanto a condenação da parte exequente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais”. (id 115722950 - Pág. 4/5) [g.n.]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o exaurimento das tentativas de localização do devedor, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1763916/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Nesse contexto, em virtude da inadmissão do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça